Tribunal: STF
Processo: AI 706814
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
   SÚMULA 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Para se chegar ao
   exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário
   analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.